Tribunal: TJMT
Processo: 1002581-56.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1002581-56.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ GUSTAVO SOUZA DA COSTA, em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Arenápolis que, nos autos da Ação Revisional de Alimentos com Pedido Liminar n.° 1017064-02.2020.8.11.0041, ajuizada por CÉLIA REGINA RODRIGUES AZEVEDO SILVA, por si e representando o filho J.G.R.D.S., arbitrou alimentos provisórios no importe de 30% (trinta por cento) do salário mínimo.
Prefacialmente, o Recorrente alega que sua renda mensal não comporta o recolhimento do preparo recursal sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Pugna pela concessão da gratuidade para o processamento deste Instrumental.
Em suas razões recursais, o Agravante argumenta que faz jus à redução da pensão alimentícia arbitrada inicialmente. Afirma que o Juiz a quo não observou o binômio necessidade/possibilidade.
Assevera que não dispõe de recursos financeiros para arcar com os alimentos provisórios fixados e que o valor fixado “é impossível de ser cumprido pelo Agravante, sem prejuízo de sua subsistência e de seus demais filhos”.
Sustenta que, além de já pagar pensão alimentícia a J.G.R.D.S., pende sobre seus ombros a obrigação de prover outros filhos (S.A.S.; L.R.D.S e R.P.D.S.).
Segue argumentando que celebrou acordo com a Agravante em audiência de conciliação nos autos do processo n.° 8849-61.2014.8.11.0042, perante a 11.a Vara Especializada em Violência Doméstica da Comarca da Capital. Na ocasião, afirma que as partes concordaram com o pagamento mensal da quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) a título de pensão alimentícia.
Forte nesses argumentos, requer seja agregado efeito suspensivo ao recurso até o julgamento do mérito do Instrumental. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.
Eis o relatório. DECIDO.
Ab initio, passo à análise do pedido de justiça gratuita.
É cediço que a concessão da gratuidade pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
Com efeito, tal benefício deve ser concedido ao cidadão que declarar sua condição de necessitado, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Todavia, a Constituição Federal, em seu artigo 5.o, inciso LXXIV preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
Logo, o texto constitucional é claro ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita, de modo que a declaração da parte nesse sentido é relativa.
No caso concreto, ao examinar as cópias dos extratos bancários, holerites e declaração de IRPF (Ids. 77162456, 77162457 e 77162459, respectivamente), nota-se que o Recorrente percebe remuneração mensal de pouco mais que 02 (dois) salários mínimos, precisamente R$ 2.492,12 (dois mil, quatrocentos e noventa e dois reais e doze centavos).
Neste compasso, ao fazer breve juízo de comparação dos ganhos do Agravante com o valor do preparo recursal de R$ 330,72 (trezentos e trinta reais e setenta e dois centavos), conclui-se que o Recorrente não tem capacidade contributiva para arcar com esse pagamento sem sacrificar despesas básicas de subsistência.
Tenho, pois, que o Agravante se enquadra na condição de hipossuficiente, o que o torna apto ao benefício, razão porque, defiro o pedido de assistência judiciária para o processamento deste Instrumental.
Passo à análise do pedido liminar.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a decisão combatida se enquadra na hipótese do artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o do CPC.
O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Nesse contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos para o deferimento da medida, repito, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano (art. 300 do CPC).
Ao compulsar dos autos, nesta fase de cognição sumária, não é possível entrever a confluência dos requisitos legais para a concessão da medida initio litis.
Como é cediço, o critério para a fixação dos alimentos tem previsão no artigo 1.694, § 1.o, do Código Civil, cujo comando é para que sejam observadas as necessidades do alimentando e os recursos econômicos do alimentante. O quantum a ser arbitrado deve guardar correspondência com a tríade necessidade/possibilidade e proporcionalidade.
Ou seja, mesmo diante da ausência de fórmula precisa, a verba alimentar não poderá ser fixada em valor irrisório, inadequado ao suprimento das exigências vitais do alimentando, tampouco em valor excessivo, capaz de levar à bancarrota o obrigado.
Na hipótese, ao examinar os elementos comprobatórios trazidos pelo Recorrente, pelo menos à primeira vista, não é possível vislumbrar com clareza a confluência dos requisitos legais para a concessão da medida initio litis.
Com efeito, os holerites acostados no ID. 76535454 e 77162457, bem como o comprovante de transferência anexado no ID. 76535468 – pág. 5, demonstram que o Agravante arca com outras obrigações alimentícias, cujos valores somados perfazem a quantia de R$ 618,00 (seiscentos e dezoito reais).
Todavia, essa circunstância, por si só, não se mostra suficiente para albergar, nesta fase preambular, a redução do valor incialmente arbitrado pelo Juiz a quo. É necessário que o Recorrente efetivamente comprove a incapacidade de suportar o encargo que lhe foi imposto.
Sob tal perspectiva, como registrado alhures, a remuneração mensal do Agravante perfaz o valor de R$ 2.492,12 (dois mil quatrocentos e noventa e dois reais e doze centavos). Deduzidos os débitos alimentares, ou seja, o valor de R$ 618,00 (seiscentos e dezoito reais), sobra ao Recorrente a quantia de R$ 1.874,12 (mil oitocentos e setenta e quatro reais e doze centavos), suficiente, pelo menos em princípio e até prova em contrário, para contribuir com o sustento do Agravado.
Assim, malgrado o empenho do Agravante em argumentar que não ganha o suficiente para arcar com os alimentos fixados pelo Julgador singular, não logrou êxito em comprovar incapacidade financeira para arcar com a obrigação imposta.
Portanto, pelo menos nesta fase de cognição preambular, não observo justificativa plausível que albergue a redução da pensão alimentícia fixada provisoriamente, cujo percentual pode ser objeto de reanálise a qualquer tempo, consoante dicção do art. 1.699 do Código Civil.
Por derradeiro, não entrevejo risco iminente para deduzir que a espera pelo julgamento deste feito colocará em risco qualquer direito ou interesse do Agravante e, tampouco a eficácia do provimento final.
Diante de tais considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo/ativo.
Intime-se a Agravada para, querendo, ofertar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC.
Após, à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de fevereiro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora